Tribunal: TJSP
Processo: 1007575-09.2018.8.26.0100
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Intempestividade – Hipótese em que a embargante opôs os embargos de declaração após o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.